Tribunal: TJSP
Processo: 1031840-58.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Prescrição da pretensão de cobrança da dívida controvertida – Penalidade que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia - Impossibilidade de sua exigência, ainda que pela via extrajudicial – Recurso a que se dá provimento, com determinação.